Tribunal: CARF
Processo: 10580.903335/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.903335/2013-84
ACÓRDÃO
1001-003.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903335/2013-84
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-66.670 (fls. 236 a 240) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
(fl. 7) que não reconheceu direito creditório de CSLL (Contribuição social sobre o lucro líquido) no
valor de R$ 42.193,56 relativo a dezembro de 2011, indicado no PER/DCOMP no
07239.45359.250512.1.3.04-9814, transmitido em 25/05/2012 (fl. 2).
Nos termos do relatório apresentado no acórdão recorrido, o Despacho Decisório
mencionou que foi localizado o pagamento n° 0593371143, sob código de receita n° 2484 (que
corresponde a CSLL – demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro real – estimativa mensal),
no valor de R$ 341.637,86, no dia 31/01/2012, integralmente utilizado para quitação de débito da
Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Na Manifestação de Inconformidade (MI), a Contribuinte alegou erro de
preenchimento na DCTF de dezembro/2011, onde se declarou como total do débito devido e pago,
o total de R$ 341.637,86, recolhido através do DARF, quando o correto seria declarar como débito
devido o valor de R$ 299.444,30, conforme está demonstrado na DIPJ 2012.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à contribuinte o ônus de provar a certeza e liquidez do seu alegado direito
creditório em processo que trata de restituição, ressarcimento e compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INSTRUÇÃO. PROVAS.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 25/09/2020 (fls. 243) e apresentou 08/10/2020 (fls.
248 a 251) sustentando a efetiva existência do crédito pleiteado e apresentou provas adicionais ao
acórdão recorrido para comprovar o seu direito.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 5 de abril de 2023, foi convertido em
diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.651 (fls. 284 a 289) para que a Unidade de
Origem examine a documentação anexada pelo contribuinte e confirme a existência do direito
creditório pleiteado.
Após a intimação do contribuinte para apresentar documentos, a Unidade de
Origem emitiu a informação EQAUD1/DRFSDR No 1.480/2024, de 15 de MARÇO de 2024,
concluindo que o contribuinte é titular do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903335/2013-84
3
07239.45359.250512.1.3.04-9814, no valor de R$ 42.193,65 (quarenta e dois mil, cento e noventa
e três reais e sessenta e cinco centavos), como parte do pagamento efetuado em 31/01/2012 a
título de estimativa mensal da CSLL, sob o código de receita 2484, referente ao período de
apuração DEZEMBRO/2011 (fls. 1.394 a 1.399).
Devidamente intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 1.402).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Direito Creditório
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-
66.670 (fls. 236 a 240) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório (fl. 7) que não reconheceu direito creditório de CSLL (Contribuição
social sobre o lucro líquido) no valor de R$ 42.193,56 relativo a dezembro de 2011, indicado no
PER/DCOMP no 07239.45359.250512.1.3.04-9814, transmitido em 25/05/2012 (fl. 2).
Nos termos do relatório apresentado no acórdão recorrido, o Despacho Decisório
mencionou que foi localizado o pagamento n° 0593371143, sob código de receita n° 2484 (que
corresponde a CSLL – demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro real – estimativa mensal),
no valor de R$ 341.637,86, no dia 31/01/2012, integralmente utilizado para quitação de débito da
Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Na Manifestação de Inconformidade (MI), a Contribuinte alegou erro de
preenchimento na DCTF de dezembro/2011, onde se declarou como total do débito devido e pago,
o total de R$ 341.637,86, recolhido através do DARF, quando o correto seria declarar como débito
devido o valor de R$ 299.444,30, conforme está demonstrado na DIPJ 2012.
A decisão recorrida concluiu pela insuficiência de prova apta a comprovar o direito
creditório pleiteado. No recurso voluntário o contribuinte alegou a existência do crédito pleiteado
e juntou novas provas para contrapor a decisão da DRJ. Os autos vieram a julgamento e, na sessão
de 5 de abril de 2023, foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.651 (fls.
284 a 289) para que a Unidade de Origem examine a documentação anexada pelo contribuinte e
confirme a existência do direito creditório pleiteado.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903335/2013-84
4
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.785 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903335/2013-84
5
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Após a análise das informações e documentos, a Unidade de Origem apresentou a
informação EQAUD1/DRFSDR No 1.480/2024, de 15 de MARÇO de 2024, concluindo que o
contribuinte é titular do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
07239.45359.250512.1.3.04-9814, no valor de R$ 42.193,65 (quarenta e dois mil, cento e noventa
e três reais e sessenta e cinco centavos), como parte do pagamento efetuado em 31/01/2012 a
título de estimativa mensal da CSLL, sob o código de receita 2484, referente ao período de
apuração DEZEMBRO/2011 (fls. 1.394 a 1.399).
Assim, havendo o reconhecimento do direito creditório, o recurso voluntário deve
ser provido em consonância com a informação da Unidade de Origem.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1410
DF CARF MF
Original